Tribunal: TJSP
Processo: 2045013-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida pelo juízo de conhecimento/autoridade coatora, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2045013-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GLEISON FRANCISCO DA
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045013-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2010
2
VOTO No 2010
HABEAS CORPUS no 2045013-90.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
PACIENTE: Gleison Francisco da Rocha
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Liberdade provisória concedida pelo juízo
de conhecimento/autoridade coatora, com expedição de alvará de
soltura Perda do objeto Inteligência do artigo 659 do Código de
Processo Penal IMPETRAÇÃO PREJUDICADA
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a favor de Gleison Francisco da
Rocha, contra ato do Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, indeferiu o
pedido de revogação da Prisão Preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, que, em
audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão
preventiva, sendo que a decisão carece de fundamentação idônea, sendo
genérica a argumentação. Assevera que em caso de eventual futura
condenação, a pena e o regime serão incompatíveis com a custódia cautelar,
sendo que a prisão se torna desproporcional à pena aplicada em eventual
condenação. Argumenta ainda que, não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, bem como não está demonstrado nos autos que a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045013-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2010
3
do paciente venha a afetar concretamente a ordem pública, não podendo a
gravidade abstrata do delito ser considerada para a manutenção da custódia
cautelar. Alega que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa,
trabalho lícito e família estruturada. Acena com preferência para a aplicação
das medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceitua o artigo 319 do
Código de Processo Penal. Requer a concessão da liminar para a expedição
de alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 51/53).
A douta autoridade apontada como coatora prestou
as informações requisitadas, as quais dão conta de que a autoridade coatora
concedeu liberdade provisória, com consequente expedição de alvará de
soltura em favor do paciente (fls. (fls. 60/61).).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 64/65, no sentido de que seja julgado prejudicado o recurso.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor do
paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais que o paciente teve
em seu favor expedido alvará de soltura clausulado aos 20/03/2020, em
cumprimento ao determinado na decisão da autoridade apontada como
coatora, que lhe concedeu a liberdade provisória, sem prejuízo da aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 140/143 dos autos originários).
Desta feita, uma vez colocado o paciente em
liberdade, insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045013-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2010
4
artigo 659 do Código de Processo Penal:
“Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores:
“HABEAS CORPUS objeto uma vez alcançado o
objetivo do habeas corpus mediante a prática de ato do
próprio órgão apontado como coator, impõe-se a
declaração de prejuízo da medida.” (Supremo Tribunal
Federal
Recurso Ordinário em habeas corpus no
80.180/CE
2a Turma, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da evidente
perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem de habeas
corpus.
FÁTIMA GOMES

RELATORA